Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747970-71.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA DE FATIMA FEIJO DA COSTA APELADO: ATHOS LUIZ DUARTE FEIJO D E C I S Ã O Instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID 20814981), a recorrente colacionou aos autos seu extrato bancário, informando receita correspondente a R$ 2.675,48 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Acontece que referido documento, por si só, não tem o condão de conferir à declarante o benefício pretendido. Explico. A apelante declara, na qualificação da inicial, ser uma pessoa do lar (ID 19358963), o que, teoricamente, presume ausência de auferimento de renda, soando um tanto contraditório os fatos. Lado outro, e conforme já salientado no despacho de ID 2081498, recolheu as custas iniciais, atitude que acarreta a preclusão lógica quanto ao pedido de concessão de gratuidade ora formulado. Assim, tendo em vista que as despesas processuais praticadas por esta Casa de Justiça estão entre as mais módicas do País e ausente demonstração cabal da sua miserabilidade jurídica, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador